Tribunal: TJDFT
Processo: 0734128-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734128-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE COBRA RACHE AGRAVADO: JOSE DOS SANTOS MENDES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Danielle Cobra Rache (ID no 62981607) contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de pesquisa por meio do SNIPER e expedição de ofício ao INSS (autos no 0737836-98.2017.8.07.0001, ID no 205156823). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO